Tribunal: TJPA
Processo: 0009042-29.2016.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009042-29.2016.8.14.0008

APELANTE: DEYVISON MIRANDA ALFAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇAO DE MENORES – ABSOLVIÇAO AO DELITO DE CORRUPÇAO DE MENORES – IMPROVIMENTO. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, evidencia a participação do acusado na empreitada criminosa, além de que, restou, igualmente, demonstrado que o acusado praticou o delito na companhia de um adolescente, e neste caso, é pacífico o entendimento jurisprudencial, de que o crime de corrupção de menor tem natureza formal (sumula 500 do STJ) ou seja, basta que o agente pratique o crime em concurso com individuo comprovadamente menor de dezoito anos, sendo, assim, desnecessária, a prova de sua efetiva corrupção, motivo pelo qual não há que se falar em absolvição.

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL – APLICAÇÃO DAS ATENUANTES E RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇAO DE MENOR IMPORTANCIA – PARCIAL PROVIMENTO. 2. Ausente fundamentação idônea aos vetores de motivos e circunstâncias do crime, a pena foi redimensionada a pena base para 4 anos e 10 dias-multa, para o crime de roubo e 1 (um) ano para o crime de corrupção de menores.

Aos dois delitos, inviável a aplicação das atenuantes de confissão e menoridade em observância ao disposto na sumula 231 do STJ. Precedentes.

Ao crime de roubo majorada pelo concurso de pessoas, no patamar de 1/3, restando em 5 anos e 4 meses de reclusão.

Impossível o reconhecimento da participação de menor importância, uma vez que o acusado participou ativamente do delito.

Ao delito de corrupção de menores fixada definitivamente em 1 ano de reclusão, ante a ausência de causas de aumento e diminuição e pena.

Pelo concurso material, somadas as penas totalizam em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Fixado mesmo quantum de pena privativa aplicada na sentença condenatória, no entanto, reduzido os dias-multa para 50 (cinquenta).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhece do recurso e dá-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

DEYVISON MIRANDA ALFAIA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B do ECA.

Consta na denúncia que no dia 26.07.2016, o acusado na companhia de um menor, mediante grave ameaça, simulando uso de arma de fogo, subtraiu o aparelho celular da vítima Eliane Santos. Após em diligências, policiais militares prenderam em flagrante o acusado, na companhia do adolescente.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou DEYVISON MIRANDA ALFAIA a

pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa, no regime semiaberto pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B do ECA.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, pugnando por sua absolvição com relação ao delito previsto no art. 244-B do ECA e ainda que seja reformada a pena base ao mínimo legal, afastada a causa de aumento pelo uso de arma de fogo e reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 2º do CPB.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

O crime de corrupção de menores, previsto no ECA, é um delito que atenta contra a vulnerabilidade/hipossuficiência do menor, no qual o sujeito ativo incentiva o menor a praticar condutas que expressem desprezo pelo ordenamento jurídico, prejudicando a boa formação de seus valores morais.

In casu, os elementos de prova constantes dos autos, evidencia a participação do acusado na empreitada criminosa, além de que, restou, igualmente, demonstrado que o acusado praticou o delito na companhia de um adolescente, e neste caso, é pacífico o entendimento jurisprudencial, de que o crime de corrupção de menor tem natureza formal (sumula 500 do STJ) ou seja, basta que o agente pratique o crime em concurso com individuo comprovadamente menor de dezoito anos, sendo, assim, desnecessária, a prova de sua efetiva corrupção, motivo pelo qual não há que se falar em absolvição.

Na dosimetria de pena, o juízo valorou como desfavoráveis os motivos e as circunstâncias. De fato, assiste razão à defesa, os motivos não podem ser considerados negativos, uma vez que obter vantagem econômica indevida em detrimento de outrem é inerente ao próprio tipo penal.

De igual modo, não há dos autos outros elementos que demonstrem a gravidade no modus operandi além daquela já prevista no tipo penal, razão pela qual o vetor circunstâncias do crime, igualmente, não deve ser valorado negativamente.

Assim sendo, readéquo a pena base ao mínimo legal, tanto ao delito de roubo majorado como para o delito de corrupção de menores.

Pena base do crime de roubo em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. Reconhecidas as atenuantes de confissão e menoridade, deixo de aplicá-las, em observância ao disposto na sumula 231 do STJ, uma vez que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal.

Entendimento sumular que ainda continua sendo plenamente aplicado pelos Tribunais Superiores.

Transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior.

2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.233.466/TO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023.)

Na 3ª fase, incide causa especial de aumento de pena, pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II CPB), em que mantenho o patamar utilizado pelo magistrado de 1/3, restando a pena estabelecida em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Pugna ainda a defesa pelo reconhecimento da redução da pena, aplicando-se a participação de menor importância, prevista no art. 29 do Código Penal Brasileiro.

Como já analisado e constante dos autos, o acusado desempenhou a ação, tendo relevância sua contribuição em toda a ação criminosa, sendo impossível considerar sua participação de menor importância, o qual atuou ativamente no crime, realizando os atos executórios.

Ao crime de corrupção de menores, igualmente, pena base no mínimo legal, em 1 (um) ano de reclusão. Reconhecidas as atenuantes de confissão e menoridade, deixo de aplicá-las, em observância ao disposto na sumula 231 do STJ, uma vez que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, como já referido acima.

Na 3ª fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, restando aplicada em 1 (um) ano de reclusão.

Pelo concurso material, somadas as penas totalizam em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Deste modo, restou fixado mesmo quantum de pena privativa aplicada na sentença condenatória, no entanto, reduzido os dias-multa para 50 (cinquenta).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para readequar a pena, nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/12/2023